Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO. INTERESSE. EXPROPRIAÇÃO. OMISSÃO. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. RETIRADA DA RESTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Irretocável a decisão que determinou o levantamento de restrição de veículo automotor, quando a parte, intimada sobre o interesse na expropriação do bem, quedou-se inerte.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.